Tribunal: TJSP
Processo: 1021078-35.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Segurada que tivera indicação médica para exame de ressonância magnética no punho esquerdo. Relatório médico não apontou urgência/emergência. Contrato celebrado que ainda permanece no período de carência de 180 dias para o exame em referência. Validade e eficácia do lapso cronológico

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Segurada que tivera indicação médica para exame de ressonância magnética no punho esquerdo. Relatório médico não apontou urgência/emergência. Contrato celebrado que ainda permanece no período de carência de 180 dias para o exame em referência. Validade e eficácia do lapso cronológico mencionado. Negativa de cobertura se apresenta adequada. Regular exercício de direito por parte da apelada. Aspecto consumerista é insuficiente para desconstituir o que fora livremente avençado e com base no ordenamento jurídico vigente. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021078-35.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DÉBORA
LEMES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DO PLANO
DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021078-35.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.021.078-35.2019.8.26.0562
Apelante:
DÉBORA LEMES DE SOUSA
Apelada:
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA
DE SANTOS
Comarca:
SANTOS
Voto n.o 45.258
Obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Plano de assistência médico-
hospitalar. Segurada que tivera indicação médica para
exame de ressonância magnética no punho esquerdo.
Relatório médico não apontou urgência/emergência.
Contrato celebrado que ainda permanece no período de
carência de 180 dias para o exame em referência.
Validade e eficácia do lapso cronológico mencionado.
Negativa de cobertura se apresenta adequada. Regular
exercício de direito por parte da apelada. Aspecto
consumerista é insuficiente para desconstituir o que
fora livremente avençado e com base no ordenamento
jurídico vigente. Improcedência da ação se apresenta
adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 282/286, que julgou improcedente ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021078-35.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/5
obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, para que
plano de assistência médico-hospitalar proporcionasse cobertura para exame
de ressonância magnética de punho esquerdo de segurada que se encontrava
em período de carência.
Alega a apelante que a sentença merece reforma,
reportando-se a textos legais e dando ênfase ao Código de Defesa do
Consumidor, além da Súmula 100 deste Egrégio Tribunal, com transcrição de
ementas de acórdãos. A seguir destaca a irregularidade do julgamento
antecipado da lide, pois o dano sofrido e seu caráter de urgência demandavam
exames, que não tinha condições financeiras de arcar, havendo quebra ao
direito à ampla defesa, com citação de ementas de acórdãos, trechos de textos
constitucionais, bem como de doutrina. A seguir reforça o cerceamento de
defesa, requerendo, afinal, a anulação da sentença e a sequência do feito.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 321/332.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Por ocasião da inicial, a autora, ora apelante, requerera,
inclusive, a antecipação da tutela, portanto, deveria demonstrar, de plano, a
emergência e a evidência de suas pretensões, o que não ocorreu.
Com efeito, o documento de pág. 25 guia de serviço
profissional faz referência sobre lesão e indica ressonância magnética do
punho esquerdo, todavia, sem nenhuma menção sobre urgência/emergência, a
justificar a cobertura reclamada.
Desta forma, a negativa por parte da apelada, conforme
documento de págs. 26/27, apontando o período de carência a que a apelada se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021078-35.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/5
submetera contratualmente, deve sobressair, uma vez que existe disposição
contratual expressa, pág. 34, abrangendo o lapso cronológico de 180 dias para
exame de ressonância magnética.
Assim, não se identifica o cerceamento de defesa, haja
vista que no relatório médico não houve a referida ressalva, caracterizando
situação que demanda procedimento eletivo, consequentemente, o devido
processo legal foi observado.
Deste modo, o polo passivo exerceu regular direto, uma
vez que o período de carência tem amparo legal e disposição contratual
expressa, logo, o aspecto consumerista, por si só, é insuficiente para
desconstituir o que fora livremente pactuado.
Em caso análogo, esta C. Quarta Câmara de Direito
Privado assim se posicionou:
“Apelação. Plano de Saúde. Lesão de joelho. Indicação
de exame de imagem. Alegação de urgência médica.
Negativa lastreada em carência contratual. Inexistência
de pedido médico indicando urgência ou emergência
médica ou indicação de justificativa de essencialidade do
exame para conclusão diagnóstica. Oposição ao custeio
do exame que encontra amparo no contrato. Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (Apelação
Cível
no
1.105.203-95.2018.8.26.0100,
Relator
Desembargador Maurício Campos da Silva Velho, J.:
04-11-2019)
Destarte, a improcedência da ação se apresenta
adequada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021078-35.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/5
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado o
disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto Processual, em caso de
execução, ante a gratuidade de justiça concedida, conforme interlocutória de
pág. 44.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293